Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711943-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MEDIMPLANTES - SERVICOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA, JULIO CEZAR DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de MEDIMPLANTES - SERVIÇOS E PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA e outro, após a prolação de sentença fundada em homologação de acordo anterior, homologou novo acordo extrajudicial celebrado entre as partes, deixando, todavia, de suspender o curso do processo conforme postulado pelos litigantes. Em suas razões recursais (ID 70260388) o banco agravante "entende pela necessidade de suspensão do processo até o pagamento da última parcela do acordo para assegurar os direitos do credor ao recebimento da quantia pactuada no acordo, em caso de rompimento do pacto celebrado”. Invoca o art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão do processo executivo quando as partes convencionam prazo para cumprimento voluntário. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a suspensão do processo originário até o pagamento integral da dívida. Preparo recolhido (IDs 70260391 e 70260398). É a síntese do que interessa. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo banco agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “As partes, anteriormente, apresentaram acordo extrajudicial, bem como pugnaram pela homologação. O feito foi sentenciado, conforme ID 193265873. Contudo, conforme ID 221887883, as partes noticiaram novos termos de acordo, devidamente ratificados, bem como requereram a suspensão processual até a quitação integral da dívida. A realidade fática demonstra que os termos originais do acordo não foram cumpridos. Dessa forma, acarretou-se na necessidade de nova composição, para que o cumprimento voluntário se torne factível. Posto isso, é possível que se homologue os novos termos, a fim de que produzam os seus efeitos jurídicos integralmente. As partes firmaram acordo para o cumprimento da obrigação, conforme se observa da petição de ID n.221887885. O pedido se encontra dentro dos limites legais. Assim, HOMOLOGO, por DECISÃO, o acordo firmado entre as partes acima identificadas, cujos termos passam a compor a presente, consoante disposto nos artigos 487, III, “b” do CPC. Por outro lado, INDEFIRO o pedido para que o processo permaneça suspenso até o adimplemento integral do débito, pois tal medida vai de encontro aos princípios da celeridade e economia processual. Em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, por simples petição, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Portanto, não há nenhum prejuízo no arquivamento. Preclusa a presente decisão, ARQUIVEM-SE.” Como é cediço, o Código de Processo Civil prestigia, entre outros, os princípios da celeridade processual, da autocomposição das partes, da cooperação, com a finalidade de possibilitar a solução rápida e satisfatória dos litígios. O colendo Superior Tribunal de Justiça há muito tem entendimento consolidado de que a conciliação das partes deve ser promovida pelo juízo condutor do feito a qualquer tempo, de maneira que não haveria marco para a transação do direito controvertido como meio de solução consensual do litígio. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado daquela egrégia Corte Superior: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.267.525/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015) Nessa perspectiva, verificada a pendência de pagamento por débito perfeitamente identificado no termo do acordo subscrito por ambas as partes, parece-me que o entendimento que rechaça a mera suspensão do feito para cumprimento do ajustado não conflui com o estímulo de resolução consensual ilustrado no precedente da Corte Superior de Justiça. O Código de Processo Civil, aliás, prevê o dever-agir de incentivo à conciliação entre as partes, em quaisquer fases. Confira-se: “Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. [...] § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. [...] Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Não obstante, tendo em vista a controvérsia jurisprudencial existente neste e. Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de extensão da disciplina do art. 922 do CPC, relativa à suspensão da execução, ao âmbito da ação monitória (Acórdão 1806193, 0710801-96.2023.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024; Acórdão 1950565, 0700861-87.2021.8.07.0017, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) entendo que a discussão merece ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar, inclusive porque o juízo a quo condicionou o arquivamento do feito à preclusão do decisum agravado. De qualquer sorte, não vislumbro perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte agravante que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo pelo órgão colegiado competente. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, inexistindo, neste momento processual, risco efetivo e imediato que justifique a concessão da medida suspensiva vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator